Tribunal: TJES
Processo: 5002728-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002728-32.2020.8.08.0000

AGTE(S):

VERÔNICA SCALZER RUBIA DE SOUZA

AGDO(S):

MARCOS SCHULTZ DE SOUZA, ALINE KORDAS AGUILAR e BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM 10 VEZES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

2- Verificado que a Agravante possui rendimento que afasta a presunção de hipossuficiência alegado, aliado à falta de comprovação de despesas mensais que justifiquem o deferimento da benesse, deve ser mantida a posição adotada pelo magistrado primevo que afastou a aludida impossibilidade de pagamento das custas, sobretudo quando a nova codificação processual traz alternativas como, por exemplo, o parcelamento de despesas processuais (art. 98, § 6º, do CPC).

3-
Não obstante verificar que a Agravante possui condições de arcar com as custas processuais, entendo que lhe assiste razão quando pleiteia o deferimento do parcelamento em 10 (dez) vezes, o que possibilita o recolhimento aos cofres públicos sem, contudo, trazer um peso excessivo nas despesas mensais da parte.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002728-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VERONICA SCALZER RUBIA DE SOUSA
AGRAVADO: MARCOS SCHULTZ DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002728-32.2020.8.08.0000

AGTE(S):

VERÔNICA SCALZER RUBIA DE SOUZA

AGDO(S):

MARCOS SCHULTZ DE SOUZA, ALINE KORDAS AGUILAR e BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VERÔNICA SCALZER RUBIA DE SOUZA
,
haja vista estar inconformada com a decisão ID 784077, através da qual o MM. juiz de primeiro grau, entendendo que os elementos constantes dos autos demonstram que a Autora não apresenta hipossuficiência, indeferiu seu pleito de justiça gratuita, contudo, deferiu o parcelamento das custas em 04 (quatro) vezes.

Em seu articulado recursal ID 784008, a agravante postula a reforma decisão objurgada sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas do processo, como pode ser constatado através de sua declaração de hipossuficiência e demais documentos juntados ao processo. Sustenta que a decisão atacada afronta o disposto no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição da República.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002728-32.2020.8.08.0000

AGTE(S):

VERÔNICA SCALZER RUBIA DE SOUZA

AGDO(S):

MARCOS SCHULTZ DE SOUZA, ALINE KORDAS AGUILAR e BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
VERÔNICA SCALZER RUBIA DE SOUZA
,
haja vista estar inconformada com a decisão ID 784077, através da qual o MM. juiz de primeiro grau, entendendo que os elementos constantes dos autos demonstram que a Autora não apresenta hipossuficiência, indeferiu seu pleito de justiça gratuita, contudo, deferiu o parcelamento das custas em 04 (quatro) vezes.

Em seu articulado recursal ID 784008, a agravante postula a reforma decisão objurgada sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas do processo, como pode ser constatado através de sua declaração de hipossuficiência e demais documentos juntados ao processo. Sustenta que a decisão atacada afronta o disposto no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição da República.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

De certo que não é caso de gratuidade da justiça. A AUTORA é servidora pública e aufere valores suficiente para pagamento das custas processuais, que diga-se de passagem ajudará o ESTADO a pagar seus vencimentos.

Assim verificando que o valor da causa, pela sua composição, encontra-se em desarmonia com o próprio texto da petição inicial; considerando ainda que o caso não desafia concessão da gratuidade da justiça; considerando também que o valor das custas processuais é calculada em conformidade com a eleição do valor da causa, hei por bem determinar a intimação da AUTORA, para no prazo legal, emendar a petição inicial no tocante o valor da causa, adequando-a de forma a refletir o proveito econômico que dela se espera.

No mesmo prazo trazer aos autos a comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais.

De logo AUTORIZO a parte autora promover o parcelamento do pagamento das custas iniciais em 4(quatro) parcelas.

Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

No caso, verifica-se que a Agravante é servidora pública estadual possuindo uma renda líquida mensal entre R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a R$4.000,00 (quatro mil reais), como pode ser observados nos comprovantes ID 784076. Contudo, a parte somente junta aos autos comprovante de despesa com faculdade no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), afastando, portanto, a tese de ser miserável nos termos da lei, levando ao entendimento de que tem condição de arcar com as custas processuais na forma parcelada deferida pelo julgado
a quo
, sem com isso trazer prejuízo ao seu sustento.

Assim, verificado que a Agravante possui rendimento que afasta a presunção de hipossuficiência alegado, aliado à falta de comprovação de despesas mensais que justifiquem o deferimento da benesse, deve ser mantida a posição adotada pelo magistrado primevo que afastou a aludida impossibilidade de pagamento das custas, sobretudo quando a nova codificação processual traz alternativas como, por exemplo, o parcelamento de despesas processuais (art. 98, § 6º, do CPC).

Não obstante verificar que a Agravante possui condições de arcar com as custas processuais, entendo que lhe assiste razão quando pleiteia o deferimento do parcelamento em 10 (dez) vezes, o que possibilita o recolhimento aos cofres públicos sem, contudo, trazer um peso excessivo nas despesas mensais da parte. Ilustrando:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO SÓCIOS QUE TAMBÉM NÃO COMPROVAM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. 2 Documentos dos autos que demonstram que os sócios da pessoa jurídica executada (avalistas em contrato de empréstimo) possuem condições de arcar com as custas parceladas do processo. 3
Decisão parcialmente reformada, aumento o parcelamento das custas para 10 (dez) parcelas mensais.
4 Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001907, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS. PARCELAMENTO JÁ AUTORIZADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Dispõe o Código de Processo Civil no art. 99, parágrafos 2º e 3º, que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. 2. Os agravantes limitaram-se a colacionar nos autos declaração pessoal de isenção de imposto de renda, atestando remuneração inferior à R$ 1.990,00 (mil e novecentos reais). Em condição isolada, tal remuneração poderia sim ser considerada prejudicada pela obrigação das custas, porém, as partes estão organizadas em grupo de 4 interessados que, conjuntamente, denotam a condição para assumirem as custas processuais que, conforme assentado pelo magistrado, perfazem a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) que, rateada entre elas, geral despesa individual de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
Outrossim, o próprio magistrado de origem deferiu o parcelamento das respectivas custas em 10 (dez) parcelas, na forma do art. 98, §6º, do CPC/2015.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000594, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Decerto, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para seu sustento, o que,
prima facie
, entendo não ser o caso da agravante, contudo, entendo que o parcelamento de despesas processuais previsto no art. 98, § 6º, do CPC,

pode ser aplicado de forma mais diluída.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para deferir a divisão das custas em 10 (dez) parcelas mensais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002728-32.2020.8.08.0000

AGTE(S):

VERÔNICA SCALZER RUBIA DE SOUZA

AGDO(S):

MARCOS SCHULTZ DE SOUZA, ALINE KORDAS AGUILAR e BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM 10 VEZES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

2- Verificado que a Agravante possui rendimento que afasta a presunção de hipossuficiência alegado, aliado à falta de comprovação de despesas mensais que justifiquem o deferimento da benesse, deve ser mantida a posição adotada pelo magistrado primevo que afastou a aludida impossibilidade de pagamento das custas, sobretudo quando a nova codificação processual traz alternativas como, por exemplo, o parcelamento de despesas processuais (art. 98, § 6º, do CPC).

3-
Não obstante verificar que a Agravante possui condições de arcar com as custas processuais, entendo que lhe assiste razão quando pleiteia o deferimento do parcelamento em 10 (dez) vezes, o que possibilita o recolhimento aos cofres públicos sem, contudo, trazer um peso excessivo nas despesas mensais da parte.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.